Tribunal: TJDFT
Processo: 0766861-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve preencher certos requisitos legais para viabilizar a demanda, cabendo ao juiz determinar a sua necessária adequação para possibilitar a correta prestação jurisdicional.
2. Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelante pleiteia pretensão condenatória já acobertada pela coisa julgada e que não demonstrou interesse de agir para a proposição da atual demanda.
3. No caso dos autos não se mostra possível ingressar no mérito da prestação de contas sem que haja rescisão do acordo homologado em juízo, mediante demanda própria para tanto. Certo é que, sem a rescisão do acordo homologado judicialmente, não resta possível qualquer rediscussão acerca dos valores atinentes à participação na empresa em comento, já partilhados quando do divórcio, ainda que, agora, a apelante entenda que não estava representada adequadamente quando deu plena quitação.
4. A a mera prestação de contas sem que haja a possibilidade posterior de alteração dos valores já partilhados pelos ex sócios mostra-se diligência inócua, razão pela qual não se observa a presença do interesse na demanda, tal como constou da sentença recorrida. Em sendo assim, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma prevista nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.